Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701425-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUTERO OLIVEIRA TAVARES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUTERO OLIVEIRA TAVARES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO GM S.A., deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 54997756), o devedor agravante sustenta restar evidenciada a inépcia da petição inicial da ação originária, posto que a instituição financeira não juntou documento indispensável para propositura da demanda, qual seja, a cédula de crédito bancário que embasa a ação. Afirma que a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida com a informação “não procurado”, sendo forçoso reconhecer, por conseguinte, a invalidade do ato de modo a descaracterizar a constituição em mora do devedor. Defende, ainda, que a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado descaracteriza a mora. No mais, aponta a prática de cobranças ilegais pelo banco agravado. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, a teor do artigo 485, inciso VIII, do CPC; o recolhimento do mandado de busca e apreensão do veículo, com a baixa da restrição no RENAJUD; que o banco agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplência; que o agravante seja mantido na posse do veículo automotor. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, diante dos documentos colacionados pelo agravante no ID 55576587 e seguintes, concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para análise do presente Agravo de Instrumento. Contudo, verifico que o recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. "In casu", observa-se que as matérias arguidas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo “a quo”. Registre-se que, embora possível ao devedor fiduciante, em sede de defesa em ação de busca e apreensão, questionar as matérias ora ventiladas pelo agravante, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator